Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002666-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SANTIAGO SOUSA - CPF: 995.060.501-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANN-THIAGO CLIMATIZACAO E TEC SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 15.320.009/0001-57 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reestruturação Econômico-Financeira e consignação. Tutela de Urgência. Onerosidade Excessiva. Teoria da Imprevisão. Não comprovada. Necessidade de Dilação Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Reestruturação Econômico-Financeira com Consignação em Pagamento. A Agravante alega grave crise financeira decorrente da pandemia da Covid-19, do aumento das taxas de juros e da retração econômica, fatores que teriam tornado excessivamente onerosos os Contratos Bancários firmados com o Agravado. Pleiteia a reforma da decisão para suspender os efeitos dos Contratos, afastar a mora e impedir a negativação do seu nome.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com base na alegação de onerosidade excessiva e aplicação da teoria da imprevisão em razão de eventos econômicos supervenientes.

III. Razões de Decidir

3. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A alegação genérica de crise econômica, reflexos da pandemia e elevação de juros não comprova, por si só, a ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis, tampouco demonstra onerosidade excessiva nos moldes exigidos pelo art. 478, do Código Civil capaz de justificar o deferimento antecipado da repactuação contratual pretendida.

5. O risco econômico integra o contexto natural da atividade empresarial e, pelo menos até prova em contrário, é insuficiente para afastar os efeitos dos contratos regularmente firmados entre as partes.

6. A inexistência de prova robusta da alegada situação de desequilíbrio contratual inviabiliza a concessão da tutela de urgência, especialmente por demandar dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Sem prova específica de onerosidade excessiva, não há justificativa para aplicar, em cognição sumária, a teoria da imprevisão, pois é necessária instrução probatória.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 23980854220218130000, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12a Câmara Cível, j. 22.09.2022; TJ-RN, AI 0803550-69.2022.8.20.0000, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Júnior, 2a Câmara Cível, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.
1002666-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por
Sann-Thiago
Climatização e Tec Sol Energia Solar Ltda
.

em virtude da decisão proferida pela Juíza da
2
a Vara Cível da Comarca de
Vila Rica
, nos autos da Ação
de Reestruturação Econômico-Financeira com Consignação em Pagamento n.
1000031-96.2025.8.11.0049
,
que move em face d
o

B
anco Cooperativo Sicredi S.A
.

A Agravante alega, em síntese,
que enfrenta
grave crise financeira atribuída à pandemia d
a
COVID-19, ao aumento de juros e à retração econômica, fatores que
comprometeram
sua capacidade de
honrar os compromissos assumidos com o
Agravado.

Sustenta que buscou renegociar extrajudicialmente as dívidas
; todavia, não obteve
sucesso,
motivo pelo qual
ajuizou Ação visando à repactuação contratual, à consignação parcial de valores e à concessão de tutela de urgência
para suspender os efeitos dos Contratos até o final da demanda, além de obstar a inclusão ou
manutenção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito
e afastar os efeitos da mora.

A

Juíza singular
indeferiu o pedido liminar por
não constatar
os requisitos do art
igo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Inconformada, a Agravante
afirma, nas razões recursais, que a
Julgador
a

a quo
ignor
ou
os fundamentos jurídicos e fáticos que justificam a concessão da tutela de urgência.

Defende a presença da fumaça do
bom direito
, pela evidência do desequilíbrio contratual decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
.

No que tange ao perigo da demora, ressalta que está na
iminência de colapso financeiro,
de encerrar
as atividades empresariais
, o que
compromet
e
sua função social.

Pugna pelo
provimento do
R
ecurso, para que sejam deferidas as medidas urgentes pleiteadas na
A
ção
principal
.

A
pedido liminar foi indeferido pelo Relator em substituição legal, Juiz Marcio Aparecido Guedes
(Id.
266158274).

Intimado, o Agravado não apresentou contraminuta
(Id. 275108872)
.

Em 08/04/2025, a Recorrente protocolou a petição de Id. 279778852, em que reitera o pedido de tutela de urgência recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai da Ação originária que a Agravante
Sann-Thiago Climatização e Tec Sol Energia Solar Ltda.,
atuante no ramo de climatização e implantação de energia solar, celebrou diversos Contratos Bancários com a instituição financeira Agravada, envolvendo empréstimos, financiamentos e operações de crédito, com o objetivo de viabilizar suas atividades empresariais.

Segundo narra a inicial, a Agravante enfrentou severas dificuldades financeiras decorrentes de eventos extraordinários e imprevisíveis, especificamente da pandemia da Covid-19, do aumento das taxas de juros e da retração do mercado.

Alega que tais fatores geraram onerosidade excessiva aos Contratos pactuados com o Agravado, comprometeu sua capacidade de pagamento e causou desequilíbrio contratual.

Sustentou, ainda, na inaugural da demanda, que os contratos foram pactuados com base em realidade econômica distinta, e que se tornaram excessivamente onerosos diante da mudança abrupta e imprevisível do cenário econômico nacional.

Aduziu que, diante da inadimplência iminente, buscou renegociar as cláusulas contratuais, apresentou proposta formal de repactuação dos débitos com unificação contratual, redução de 50% do saldo devedor e reestruturação do cronograma de pagamentos. Contudo, a instituição financeira Agravada recusou qualquer tratativa de renegociação.

Por esses motivos, e no intuito de preservar a atividade econômica, os postos de trabalho e sua função social, promoveu a demanda.

Com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos Contratos até julgamento final da demanda, que o Banco Agravado seja impedido da negativar ou manter negativado seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que sejam afastados os efeitos da mora.

A Juíza de Primeiro Grau indeferiu o pedido
in limine
, porque não constatou a presença dos requisitos legais.

Inconformada, a Agravante reitera as teses aduzidas na petição inicial e insiste que há probabilidade do direito e perigo da demora, capazes de justificar o deferimento da tutela de urgência.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não constato, ao menos nesta fase inicial, elementos suficientes para o reconhecimento da probabilidade do direito, de modo a justificar a intervenção imediata nas relações contratuais entre as partes.

As alegações da Agravante, embora revestidas de narrativa plausível, não estão acompanhadas de prova robusta dos fatos que sustentam a tese de onerosidade excessiva.

Com efeito, a alegação genérica de crise econômica e elevação das taxas de juros não se revela, por si só, apta a caracterizar eventos extraordinários e imprevisíveis, nos moldes exigidos pelo artigo 478 do Código Civil.

Ademais, ainda que a pandemia da COVID-19 possa ser considerada evento imprevisível e extraordinário, pois, de fato, causou significativo impacto na sociedade, em especial na esfera econômica, não há provas suficientes de que foi ela (a pandemia) que causou a alegada onerosidade excessiva, principalmente porque os Contratos foram firmados entre outubro de 2021 e julho de 2024, quando é sabido que a pandemia teve início em março de 2020.

Não se pode esquecer que fatores como retração do mercado, inflação, aumento dos custos operacionais e oscilações nos índices econômicos, pelo menos em tese, integram o risco ordinário da atividade empresarial.

De regra, o ordenamento jurídico brasileiro prestigia a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos, nos termos do artigo 421 do Código Civil, cuja redação consagra a autonomia da vontade privada e a função social do pacto celebrado. Permitir a revisão liminar de obrigações contratuais com base exclusivamente em alegações genéricas de dificuldade econômica, implicaria risco de comprometer a estabilidade das relações negociais.

Portanto, as matérias suscitadas pela Agravante, a exemplo da recusa injustificada da instituição financeira em renegociar os Contratos, o suposto desequilíbrio econômico-financeiro e a aplicação da teoria da imprevisão, são temas que demandam instrução probatória adequada, a ser promovida no bojo da Ação Principal.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO OU REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INAPLICAPILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA - PANDEMIA DA COVID-19 - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Ante o cunho excepcional da teoria da imprevisão, necessária a comprovação dos fatos alegados como imprevisíveis e extraordinários. A parte não pode, para se eximir das obrigações contratualmente estabelecidas, invocar a pandemia da Covid-19. Não havendo prova cabal da alegada onerosidade excessiva deve ser mantida a decisão guerreada. (TJ-MG - AI: 23980854220218130000, Relator.: Des.(a) Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 22/09/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alteração do valor de parcelas relativas ao saldo residual requer instrução probatória, a fim de confirmar se está configurada a abusividade contratual, mormente no tocante à aferição acerca da escorreita aplicação dos encargos financeiros e de taxa de juros, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório 2. Não estando comprovada a abusividade alegada, é prudente que se aguarde a instrução probatória na primeira instância antes da concessão de qualquer tutela jurisdicional. 3. É de se rechaçar a alegação genérica de que o cenário econômico mundial teria se deteriorado em virtude da Pandemia do Covid-19, pois a agravante não demonstrou concretamente que as prestações assumidas se tornaram excessivamente onerosas, sendo certo que a decisão judicial de concessão antecipação de tutela recursal não pode se valer de mera presunção a esse respeito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803550-69.2022 .8.20.0000, Relator.: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2022).

Enfim, a cognição sumária própria da atual fase processual não comporta juízo de valor sobre a existência de abuso de direito do credor Recorrido, tampouco sobre a real extensão da crise enfrentada pela Agravante, pois a matéria reclama instrução probatória.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025